Tribunal: STF
Processo: RE 110760
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
- EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR POR CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E SEUS
AVALISTAS. PRECEDENCIA CRONOLOGICA DA EXECUÇÃO SOBRE A ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL. FRAUDE A EXECUÇÃO. PROVA DA SOLVENCIA DO EXECUTADO
ALIENANTE. DIREITO RECONHECIDO E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO PROCESSO
PARA ASSEGURAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS OPORTUNAMENTE REQUERIDAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.